Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESISTÊNCIA DA COMPRA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DECRETO No 21.981/1932. NORMA ESPECIAL E COGENTE. INAPLICÁVEL A LEI No 4.591/64 AO CASO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA AFASTADA. HISTÓRICO DE LANCES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de cobrança da comissão devida ao leiloeiro pelo leilão de imóveis alienados fiduciariamente em garantia.
2. Incide na espécie a regulação da profissão de leiloeiro pelo Decreto no 21.981/1932, que prevê o pagamento da comissão mesmo em caso de desistência da compra ou de não pagamento do lanço no prazo previsto.
3. Inaplicável a Lei no 4.591/64 ao caso concreto, por se tratar de norma especial referente ao desfazimento de contrato celebrado exclusivamente com incorporador imobiliário.
4. No caso concreto há registro de ao menos quatro lances da ré no lote questionado, não sendo plausível a alegação de impossibilidade de acesso ao sistema ou de desconhecimento da arrematação.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.